Tribunal: TJDFT
Processo: 0705064-11.2024.8.07.0010
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-03
Data de publicação: 2024-10-21

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. CONSTITUIÇÃO DA MORA. NÚMERO DO CONTRATO CONSTANTE NA CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO DIVERSO DO NÚMERO DO CONTRATO CONSTANTE NA DETERMINAÇÃO DE EMENDA À PETIÇÃO INICIAL. NÃO ATENDIMENTO. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. SENTENÇA MANTIDA.
1. “1. Constituição em mora do devedor é requisito indispensável ao ajuizamento da ação de Busca e Apreensão com fundamento no art. 2o, § 2o, Decreto-Lei 911/1969. 1.1. "Para comprovar a mora, a notificação extrajudicial deve fazer referência ao mesmo contrato indicado na cédula de crédito bancário apresentada na inicial." (TJDFT, Acórdão 1329244, 07057019820208070010, Relator (a): JOÃO EGMONT, 2a Turma Cível, data de julgamento: 24/3/2021, publicado no PJe: 8/4/2021, Pág.: Sem Página Cadastrada). 1.2. "3. O envio da notificação extrajudicial com referência a contrato diverso daquele indicado na cédula de crédito bancário não atende ao disposto no artigo 2o, § 2o, do decreto-lei n. 911/69." (TJDFT, Acórdão 1374786, 07140204820218070001, Relator(a): SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO, 4a Turma Cível, data de julgamento: 23/9/2021, publicado no DJE: 8/10/2021, Pág.: Sem Página Cadastrada). 2. Decorrido o prazo definido em decisão pela qual determinada a segunda emenda à petição inicial, correta a sentença pela qual indeferida e petição inicial e extinto o feito sem apreciação do mérito. 3. Recurso conhecido e desprovido” (TJDFT, Acórdão 1396641, 07006039820218070010, Relator(a): MARIA IVATÔNIA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 2/2/2022, publicado no DJE: 14/2/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada).
2. Recurso conhecido e não provido.